Tribunal: TJDFT
Processo: 0000463-98.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PRÁTICA DE TODOS OS ATOS DE EXECUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO.
I – No que concerne ao patamar adequado para redução da pena em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Verificado que os réus exauriram os atos de execução, sendo presos quando iriam retirar o veículo da concessionária na qual aplicaram o golpe, deve incidir a fração mínima de 1/3 (um terço).
II – Recurso conhecido e não provido.